Tribunal: STF
Processo: HC 94993
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-26
Data de publicação: 2008-11-26

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" IMPETRADO, ORIGINARIAMENTE, PERANTE O
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MEDIDA LIMINAR DENEGADA, PELO RELATOR
   DA CAUSA, EM DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA - INTERPOSIÇÃO,
   CONTRA REFERIDA DECISÃO, DE "AGRAVO REGIMENTAL" -
   INADMISSIBILIDADE - PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL QUANDO DO
   JULGAMENTO DO "AGRAVO REGIMENTAL" - IMPOSSIBILIDADE -
   CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º)
   - RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.
- Não se revela suscetível
   de conhecimento, por incabível, recurso de agravo ("agravo
   regimental") contra decisão do Relator, que, motivadamente,
   defere ou indefere pedido de medida liminar formulado em sede de
   "habeas corpus" originariamente impetrado perante o Supremo
   Tribunal Federal. Precedentes.
- Não cabe sustentação oral, em
   sede de "agravo regimental", considerada a existência de expressa
   vedação regimental (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja
   constitucionalidade foi expressamente reconhecida, já sob a égide
   da Constituição de 1988, pelo Supremo Tribunal Federal.
   Precedentes.